Tribunal: TJDFT
Processo: 0726151-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. PESQUISA EM SISTEMA (SIEL). LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INTERVENÇÃO JUDICAL NECESSÁRIA. COOPERAÇÃO NA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Intimado a declinar seu endereço residencial, o devedor não atendeu à determinação judicial, o que levou o juízo a impor a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Em que pese a argumentação da agravante de que a conduta teria maior gravidade e em razão da condição de o devedor ser advogado, não se vislumbram elementos para majoração da reprimenda.
2. Melhor sorte assiste à recorrente quanto à consulta ao SIEL. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência ao credor e efetividade ao processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.